Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000583-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ROBERTO CUNHA NASCIMENTO - CPF: 178.425.739-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO
– AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSO COM FULCRO NO ARTIGO 151, V, DO CTN – DECADÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ARTIGO 173, I, DO CTN – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PESSOAL DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1- As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. PRECEDENTES DO STJ.

2-
É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação
editalícia
permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.

3- No caso dos autos, a notificação foi realizada via imprensa oficial, contudo, não há provas da não localização do devedor
a autorizar a notificação
editalícia
, indo de encontro do entendimento do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1000583-24.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): ROBERTO CUNHA NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca desta Capital que, nos autos da Ação Ordinária n. 1031748- 97.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela antecipada, requerida por
Roberto Cunha Nascimento
, para suspender os efeitos dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa no 2017487980, bem como a sustação do protesto no 45955, do 2o Serviço Notarial e Registral Nesken de Campo Verde-MT, no valor de R$ 357.532,64 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), datado de 15.6.2018, referente a mencionada CDA.

Afirma que, no presente caso, não há probabilidade do direito do Agravado que autorize a concessão da liminar, uma vez que não houve qualquer garantia do Juízo mediante depósito judicial, de modo que, a mera propositura de ação impugnando o crédito tributário, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade ou de impor a suspensão dos efeitos do protesto, assim como não tem esse condão a indicação de garantia inidônea, sequer prevista no CTN.

Sustenta, ainda, que, o Agravado foi devidamente notificado, pois, em consulta ao Sistema de Notificação Eletrônica, nos termos da CI no 478/2018-GDDF/SUIRP/SEFAZMT, verificou-se que o e-mail notificando a parte Autora foi enviado em 20/10/2016.

Na sequência, afirma que, essa notificação não necessita ser realizada pessoalmente ou por comunicação sob registro postal, podendo ser perfeitamente realizada por meio de encaminhamento ao endereço eletrônico. Acrescenta que, primeiro foi dada a oportunidade ao Agravado de regularizar sua situação em 20/10/2016 (30 dias dariam em 20/11/2016) e, depois, em 9/11/2016 (30 dias dariam em 9/12/2016), contudo, como não houve manifestação a respeito, o crédito foi constituído em 19/12/2016.

Reforça, ademais, que, não há se falar em decadência, tendo em vista que, a data de 25/1/2017 que consta na CDA é a data da constituição definitiva, entretanto, desde 19/12/2016 já havia constituição provisória e notificação do crédito, por meio do Aviso de Cobrança II n° 1830783.

Por fim, argumenta que, a consequência do descumprimento de uma obrigação acessória é a imposição de penalidade (multa), conforme disposto em lei e que sendo aplicada a penalidade, esta passa a ter natureza de obrigação principal, deixando de ser acessória, não sendo mais vinculada à antiga obrigação principal, isto é, independentemente do pagamento do tributo, uma vez que a penalidade se transformou em obrigação principal, deve ela ser paga pelo contribuinte.

Assim, diante de tais ponderações, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, para fins de não se suspender a exigibilidade dos créditos tributários em questão nem o protesto da CDA ou, alternativamente, para condicionar tal suspensão à garantia integral do Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 5752974); todavia, foi acolhido os embargos de declaração opostos pelo Agravado, com efeitos infringentes, para indeferir o efeito suspensivo vindicado (6839696 - Pág. 4).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 6351271 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 23544686)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca desta Capital que, nos autos da Ação Ordinária n. 1031748- 97.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela antecipada, requerida por
Roberto Cunha Nascimento
, para suspender os efeitos dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa no 2017487980, bem como a sustação do protesto no 45955, do 2o Serviço Notarial e Registral Nesken de Campo Verde-MT, no valor de R$ 357.532,64 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), datado de 15.6.2018, referente a mencionada CDA.

Extrai-se dos autos que, o Agravado ajuizou Ação Ordinária em desfavor do Recorrente, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos em dívida ativa pelo Termo que atesta a Certidão de Dívida Ativa no 2017345024 e, consequentemente, a baixa no Protesto no 45955, livro 99, folhas 445 realizado perante no 2o Serviço notarial e Registral Nesken da Comarca de Campo Verde – MT.

Para tanto, defende a nulidade da notificação via Diário Oficial, visto que não houve tentativa de intimação pessoal, bem como decadência do crédito tributário, e, ainda, subsidiariamente, o afastamento da aplicação da multa.

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pedido de liminar, por entender que a probabilidade do direito do Autor estava presente, diante da possibilidade da ocorrência da decadência do direito do Agravante em constituir o crédito tributário questionado, nos seguintes termos:

(...) DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2017487980, a sustação do protesto no 45955, do 2o Serviço Notarial e Registral Nesken de Campo Verde-MT, no valor de R$357.532,64 (trezentos e cinquenta e sete mil e quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), datado de 15.06.2018, referente a mencionada CDA, até ulterior deliberação (Id. 16888263).

Em face da decisão, o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando a ausência de probabilidade do direito do Agravado que justifique o deferimento da liminar, diante da ausência de depósito integral do débito, bem como sustentou a regularidade da notificação, a não ocorrência da decadência e a impossibilidade de se afastar a multa punitiva.

Esta Relatora concedeu o efeito suspensivo almejado, por entender que, no caso do protesto, necessário que o devedor não somente demonstre a plausibilidade do direito invocado aliada à probabilidade de dano, mas também resguarde o credor de eventual prejuízo, o qual somente se viabiliza com a efetiva contracautela, mediante oferecimento de garantia em dinheiro, real ou fidejussória, o que, não ocorreu no caso.

Irresignado, o Agravado opôs embargos de declaração, alegando que somente haveria necessidade de oferecimento de contracautela para que se suspenda o protesto no caso de o suposto devedor não comprovar a existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, o que, não se verifica
in casu
, uma vez que a concessão da tutela provisória ocorreu com fulcro no inciso V do artigo 151, que não prevê o depósito do montante, bem como que a suspensão da exigibilidade automaticamente suspende o protesto realizado.

Os embargos foram acolhidos, nos seguintes termos:

(...) Portanto, para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 151, V, do CTN, não está estabelecido de forma expressa o depósito contido em seu inciso II, tampouco, outro meio de contracautela, de modo que, o caput do artigo 151 do CTN não exige expressamente a presença das situações ali descritas de forma cumulativa, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Desta forma, verifico o equívoco na decisão hostilizada ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 151 do CTN, vez que referido dispositivo legal não traz tal exigência. Ante o exposto, ACOLHO os embargos opostos, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para indeferir o pedido de efeito suspensivo, formulado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de antecipação de tutela (Id n. 5752974).

Em face desta decisão, insurgiu-se o Recorrente, por meio de agravo interno, contudo, este foi desprovido por esta Câmara de Direito Público.

Pois bem.

Conforme consignado no voto proferido nos autos do agravo interno,
o
CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V).

Deveras, são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.

Em verdade, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no inciso V pode ser reconhecida com a simples presença dos pressupostos da
alta probabilidade da alegação e perigo da demora processual, independentemente da existência ou não do depósito integral pelo postulante
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 449, e-STJ): "Não obstante o inciso V, do aludido artigo 151, do CTN, dispor que a concessão de tutela antecipada em ação judicial é caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a meu ver, tal dispositivo deve ser lido à luz dos artigos 16 e 17 da Lei no 6.830/80, que exigem a garantia do juízo para discussão do débito fiscal. Se assim não o fosse, estaríamos diante do paradoxo de criar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito fiscal, bem como o respectivo processo de execução, sem a necessária garantia, pelo simples fato de haver ação anulatória em curso".

2
. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume- e que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu a existência de probabilidade do direito do Agravado a ensejar o deferimento da liminar, se amoldando, o caso em tela, na hipótese prevista no artigo 151, V, do CTN, sendo cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sem
a exigência do depósito integral.

Isso porque,
a priori
, revela-se caduco o crédito tributário, se mostrando acertada o deferimento da medida pela Magistrada de Primeiro Grau, conforme passo a demonstrar.

Observa-se da CDA no 2017487980 que o Agravante objetiva o recebimento de
multa pelo descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de entrega de informações econômico-fiscais – SINTEGRA
, no valor de R$ 366.777,29 (trezentos e sessenta e seis mil setecentos e sete reais vinte e nove centavos) (Id. 15515485).

Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI.

A propósito, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DA GFIP -
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO - DECADÊNCIA - REGRA APLICÁVEL: ART. 173, I, DO CTN
. 1. A falta de apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), assim como o fornecimento de dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias devidas
configura descumprimento de obrigação tributária acessória, passível de sanção pecuniária, na forma da legislação de regência. 2. Na hipótese, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista tratar-se de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, incisos II, IV e VI. 3. Ausente a figura do lançamento por homologação, não há que se falar em incidência da regra do art. 150, § 4o, do CTN
. 4. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1055540 SC 2008/0098490-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/2/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090327 - DJe 27/3/2009). [Destaquei]

Insta esclarecer que o lançamento tributário, por si só, não é suficiente para obstar o prazo decadencial, sendo necessária a efetiva notificação do contribuinte, consoante entendimento atual do STJ. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. 1.
A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. 2.
Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Analisando a CDA e os documentos trazidos pelo Agravante de Id. 7344044 e seguintes, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores em 2011, e, considerando que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1o de janeiro de 2012, o Fisco teria até 31 de janeiro de 2016 para constituir definitivamente o crédito.

Inobstante a alegação de que a Notificação de Lançamento no 306303/335/32/2016 foi encaminhada via e-mail em 20-10-2016, não há informações a respeito da ciência dos documentos pelo Agravado, motivo pelo qual, foi enviado para publicação no Diário Oficial.

No entanto, nos termos do entendimento do STJ, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 1.
É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.
Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 2/9/2014). [Destaquei]

Além disso, este Sodalício já decidiu pela necessidade da certeza da entrega da notificação para fins de lançamento do crédito tributário, inclusive o voto é de minha relatoria. Confira-se a ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AÇÃO ANULATÓRIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE SOBRE O LANÇAMENTO – RECURSO PROVIDO
. É válida a notificação de lançamento via e-mail, contudo mister se faz a certeza de sua entrega
.

(TJMT - RED No 85304/2016 - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – REL. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. JULGADO EM 24-7-2017).

[Destaquei]

Assim, considerando que a Fazenda Estadual teria até 31 de janeiro de 2016 para efetuar o lançamento do crédito, não ocorrendo a efetiva notificação do contribuinte até a mencionada data,
a priori
, revela-se caduco o crédito tributário, se mostrando acertada o deferimento da medida pela Magistrada de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020